Tribunal: CARF
Processo: 10510.900150/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.900150/2013-41
ACÓRDÃO
1002-004.233 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA CELI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZÕES
ESPECÍFICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972. A Manifestação de Inconformidade que deixa de apresentar
razões específicas de fato e de direito contra o fundamento do
indeferimento do pedido de restituição — limitando-se a reproduzir
argumentos relativos a outros processos de compensação — não instaura
regularmente o litígio quanto àquela matéria, impondo o seu não
conhecimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO
CONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO.
O Recurso Voluntário que não apresenta preliminar específica voltada a
infirmar o fundamento processual que determinou o não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade, ingressando diretamente no exame do
mérito como se o litígio estivesse regularmente instaurado, implica
aceitação tácita da decisão de não conhecimento. Ausente a impugnação
desse fundamento em sede recursal, não é possível suprir a deficiência que
contaminou a peça de inconformidade desde a origem, sob pena de
revisão de matéria definitivamente consolidada na esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.233 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900150/2013-41
2

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela CONSTRUTORA CELI LTDA, CNPJ no
13.031.257/0001-52, com sede em Aracaju/SE, em face do Acórdão no 02-094.635, proferido pela
10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), em sessão de 13 de agosto de 2019, que, por unanimidade de votos, não
conheceu a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, por ausência de
razões de fato e de direito específicas contra o indeferimento do pedido de restituição,
configurando matéria não impugnada.
O presente processo originou-se de Pedido de Restituição Eletrônico — PER
(identificador 03901.46440.011112.1.2.04-5387, transmitido em 01/11/2012), por meio do qual a
ora Recorrente pleiteou a restituição de pagamento indevido ou a maior a título de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte — IRRF, código de arrecadação 5706, período de apuração 08/08/1980,
recolhido em 31/01/2008, no valor total de R$ 773.711,26, sendo o crédito pleiteado como
indébito de R$ 435.133,72.
O PER foi integralmente indeferido pelo Despacho Decisório no rastreamento
044459890, emitido em 01/03/2013, em razão de alocação total do referido pagamento como
quitação de crédito tributário controlado no Processo Administrativo no 10510.900385/2006-12,
no qual o valor de R$ 773.711,26 foi integralmente utilizado para extinção do débito lá registrado,
não remanescendo saldo disponível para restituição.
Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2013, a contribuinte protocolou, em
26/03/2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 07/26), na qual questionou, de forma conjunta,
diversos despachos decisórios relacionados a DCOMPs que utilizaram como crédito saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados nos anos-calendário de 2001 a 2004. No âmbito do presente
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.233 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900150/2013-41
3
processo, foram mencionados especificamente os Processos no 10510.000508/2003-62 (relativo a
compensação de saldos negativos de 1997 e 1999, com ajustes decorrentes de juros sobre capital
próprio) e no 10510.900384/2006-60 e 10510.900385/2006-12 (relativos a compensações com
saldo negativo do ano-calendário 2002). Ao final, a contribuinte pleiteou a unificação dos
processos em razão de terem origem em evento jurídico comum e requereu o provimento da
Manifestação de Inconformidade.
A DRJ/BHE, ao examinar a MI, reconheceu sua tempestividade, mas não a conheceu
no mérito, por entender que a contribuinte não apresentou qualquer razão específica de fato ou
de direito para contestar o fundamento do indeferimento do PER — qual seja, a alocação do
pagamento de R$ 773.711,26 ao crédito tributário exigido no Processo no 10510.900385/2006-12.
Constatou o julgador que a MI limitou-se a insurgir-se contra a glosa das compensações relativas
aos saldos negativos tratados em outros processos, nada aduzindo acerca do DARF pago naquele
específico contexto — pagamento esse considerado matéria incontroversamente quitada pelo
próprio contribuinte, conforme se extrai do recurso acostado àquele processo à fl. 397, no qual a
ora Recorrente afirmou expressamente ter extinguido, por pagamento, os débitos que não eram
passíveis de contestação. Com fundamento nos artigos 16, inciso III, e 17 do Decreto no
70.235/1972, a DRJ concluiu pela não impugnação da matéria, mantendo o indeferimento da
restituição.
Intimada do acórdão, a contribuinte interpôs, em 23/09/2019, o presente Recurso
Voluntário, pugnando pela reforma da decisão e pela restituição dos valores recolhidos a maior.
A Recorrente sustenta, em síntese, que o pagamento efetuado em 31/01/2008
(DARF no valor de R$ 773.711,26, sendo R$ 435.133,72 de principal e o restante composto de
multa de mora de R$ 87.026,74 e juros de R$ 251.550,80) resultou de exigência indevida de multa
moratória, porquanto a sistemática de recolhimento utilizada — compensação de créditos
preexistentes mediante envio de PER/DCOMP antes do vencimento do tributo, com posterior
declaração na DCTF — configuraria denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN,
afastando a mora e, por conseguinte, a multa correspondente.
Argumenta que a PER/DCOMP era apresentada antes da DCTF por razão
operacional objetiva: a DCTF, à época de periodicidade semestral, dependia, para seu correto
preenchimento, da declaração do número do processo administrativo relativo à compensação,
razão pela qual o envio da PER/DCOMP precedia necessariamente a transmissão da DCTF, sem
que tal circunstância implicasse inadimplência ou mora no pagamento do tributo.
Aduz que a Receita Federal, ao glosar as compensações e exigir os tributos
correspondentes, incluiu indevidamente a multa moratória de 20% no débito, ignorando que a
compensação, assim como o pagamento, extingue o crédito tributário desde o protocolo da
declaração, nos termos do art. 74, §§ 2o e 4o, da Lei no 9.430/1996. Invoca, a propósito, a Nota
Técnica COSIT no 1, de 18/01/2012, e o Ato Declaratório PGFN no 8/2011, que reconhecem ser a
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.233 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900150/2013-41
4
declaração de compensação instrumento apto a configurar denúncia espontânea, com todos os
efeitos jurídicos dela decorrentes, entre os quais a exclusão da multa de mora.
No plano jurisprudencial, a Recorrente cita precedente do STJ (REsp 1.149.022/SP,
DJe 24/06/2010) e acórdãos do então Conselho de Contribuintes e do CARF (Acórdão no 1402-
00.362, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, de 27/03/2012; Acórdão no 10322833, 3a Câmara do
Primeiro Conselho, de 08/12/2006) para sustentar que o não reconhecimento do direito à
restituição configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Juntou Demonstrativos da Diferença dos Critérios Utilizados pela Receita Federal e
pela Celi (fls. 129/142), os quais contrapõem, operação a operação, o critério da contribuinte —
que reconhece a denúncia espontânea e, portanto, não aplica multa de mora — ao critério
adotado pela Receita Federal — que atualiza o crédito até a data do envio da PER/DCOMP e aplica
multa proporcional de 20% sobre os débitos vencidos. Os demonstrativos abrangem saldos
negativos de IRPJ e CSLL referentes às DIPJs dos anos-calendário de 2001 a 2004 e apuram a
diferença principal imputada ao contribuinte em decorrência da divergência metodológica entre
os dois critérios.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, com a
reforma da decisão recorrida e a determinação de restituição dos valores compensados a maior
pela empresa em decorrência da multa de mora indevidamente exigida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Da admissibilidade recursal
A decisão recorrida assentou-se na premissa de que a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte em 26/03/2013 não trouxe razões específicas
contra o fundamento do indeferimento do PER, configurando matéria não impugnada à luz dos
arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/1972. Referida conclusão merece integral
confirmação.
O exame dos autos revela com clareza o contexto que antecedeu o pagamento do
DARF de R$ 773.711,26, efetuado em 31/01/2008 (código 5706, competência 12/2003): o crédito
tributário correspondente havia sido objeto do Despacho Decisório no 1.075/2007, que
expressamente consignou não estar aquele montante abarcado por eventual Manifestação de
Inconformidade, nos termos do §3o do art. 48 da Instrução Normativa RFB no 600/2005.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.233 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900150/2013-41
5
Cientificada daquele despacho em 18/01/2008, a própria contribuinte protocolou MI em
13/02/2008 (fls. 383/394 do Processo no 10510.900385/2006-12), declarando expressamente, à fl.
397 daquele processo, que procedia ao pagamento dos débitos que não eram passíveis de
contestação — reconhecendo, portanto, a exigibilidade imediata daquele crédito tributário.
Diante desse quadro, quando a contribuinte protocolou o PER pleiteando a
restituição do mesmo DARF e teve o pedido indeferido, a Manifestação de Inconformidade
apresentada neste processo limitou-se a reiterar as razões de mérito concernentes à legitimidade
dos saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2001 a 2004, discutidas nos respectivos
processos de compensação. Em nenhum momento a MI impugnou especificamente o fundamento
do indeferimento — qual seja, a alocação total daquele pagamento ao crédito tributário do
Processo no 10510.900385/2006-12 — nem questionou a legalidade da exigência do montante ali
cobrado, notadamente da multa de mora que ora contesta em sede recursal.
A legislação processual é expressa: o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972
exige que a impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas pertinentes. O art. 17 do mesmo diploma determina
que se considere não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. A regra
não é mero formalismo: ela delimita o objeto do litígio administrativo, assegura o contraditório
efetivo e impede que o contencioso se converta em instrumento de revisão irrestrita de atos não
contestados a tempo e modo. A contribuinte, ao optar por quitar os débitos tidos como
incontroversos e ao nada alegar sobre esse pagamento na MI que instaurou este processo,
consolidou administrativamente aquela matéria.
Mantém-se, portanto, o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.
Reforça essa conclusão uma circunstância reveladora do próprio Recurso
Voluntário: em suas razões, a Recorrente não dedicou uma linha sequer a rebater o fundamento
processual que determinou o não conhecimento da MI. Não apresentou preliminar de mérito
recursal voltada a demonstrar que a Manifestação de Inconformidade teria, de algum modo,
impugnado especificamente o indeferimento do PER ou questionado a legalidade da exigência
cobrada no Processo no 10510.900385/2006-12. Ao contrário, o recurso ingressou diretamente no
exame do direito material — a denúncia espontânea e a indevida aplicação da multa de mora —,
como se o litígio estivesse regularmente instaurado e o mérito plenamente aberto à revisão. Essa
postura processual implica, na prática, a aceitação tácita de que a MI, tal como apresentada, não
reunia as condições necessárias ao seu conhecimento. Ausente a impugnação específica da
decisão de não conhecimento, não há como suprir, em sede recursal, a deficiência que
contaminou a peça de inconformidade desde a origem, sob pena de se admitir a revisão de
matéria definitivamente consolidada na esfera administrativa — resultado incompatível com os
princípios da preclusão e da segurança jurídica que informam o processo administrativo fiscal.

II – Conclusão
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.233 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900150/2013-41
6
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 150
DF CARF MF
Original